Tribunal: CARF
Processo: 10980.913689/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.913689/2013-24
ACÓRDÃO
3002-002.971 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AAM DO BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Devem incidir a multa de mora e juros de mora sobre a declaração de
compensação realizada em relação aos débitos vencidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Dionisio Carvallhedo Barbosa (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio
Carvallhedo Barbosa.

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de despacho decisório eletrônico, emitido em
04/11/2013, que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito
relativo à Cofins não cumulativa - Exportação, apurada no 1o trimestre/2007 no
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.971 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913689/2013-24
2
valor
de
R$
763.451,62,
demonstrado
no
PERDCOMP
no
31066.24699.290607.1.1.09-7046, confirmando o crédito no valor de R$
678.374,67 e homologou parcialmente a compensação declarada na DCOMP no
37999.52339.180809.1.7.09-1066, não homologando as compensações das
DCOMP no 04512.14151.210809.1.7.09-0249, no 39036.90343.030709.1.7.09-
0174, no 10801.48191.170709.1.3.09-8071, no 41300.29088.070709.1.3.09-5440
e no 05223.84019.200809.1.3.09-0280.
2. Cientificada do despacho decisório, a interessada apresenta manifestação de
inconformidade, em 11/12/2013, alegando que: recebeu o Despacho Decisório
que homologa parcialmente o crédito, considerando apenas o valor registrado no
campo "Aquisição no mercado interno vinculado a receita de exportação", no
valor de R$ 213.979,73 para o mês de janeiro, R$ 221.357,09 para o mês de
fevereiro, R$ 243.037,85 para o mês de março, e não considerando o crédito
referente a Importação vinculado a receita de exportação, os quais foram
informados em Dacon nos valores de R$ 29.768,88 para janeiro, R$ 20.548,46
para fevereiro e R$ 34.759,62 para março.
3. Ao final, requer a baixa dos débitos mencionados no processo decisório 10980-
913.689/2013-24.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 05 julgou procedente a
manifestação de inconformidade e reconheceu o direito creditório, determinando a homologação
das compensações até o limite do crédito reconhecido, nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual requer a reforma parcial do Acórdão DRJ no 105-000.397, para
homologar integralmente as compensações vinculadas ao PER no 31066.24699.290607.1.1.09-
7046, cancelando-se os débitos fiscais consignados na intimação do julgamento e extratos de
cobrança, alegando, em síntese, que ao considerar-se os créditos da CONTRIBUINTE a partir das
EFDs e DACONs para o período, que encerram montante superior àqueles considerados pela RFB a
partir relatórios constantes no despacho decisório (tópico “análise de crédito”), resta claro que
após o reconhecimento do direito creditório não mais remanescem débitos em cobrança, visto que
as compensações devem ser integralmente homologadas.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente oriundo de
ressarcimento de crédito relativo à Cofins não cumulativa - Exportação, apurada no 1o
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.971 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913689/2013-24
3
trimestre/2007 restou integralmente deferido após o julgamento pela instancia a quo e as
compensações vinculadas homologadas até o limite do crédito reconhecido.
No entanto, o valor dos débitos objeto de compensação excederam ao valor
pleiteado, sendo declarados não homologados e resultando na homologação parcial da
Declaração de Compensação, razão pela qual a Recorrente se insurge.
Como se infere do Extrato do Processo de Cobrança 10980-914.341/2013-54, às fls.
134/135, a homologação parcial no PERDCOMP no 05223.84019.200809.1.3.09-0280 se deu em
razão da incidência de acréscimos moratórios sobre os débitos compensados que já se
encontravam vencidos na data das declarações de compensação.
A incidência de juros e multa de mora decorrente do não pagamento do tributo no
seu vencimento tem previsão expressa no artigo 61, da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1' de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1" A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5° a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento
A IN SRF n° 900, de 2008, vigente à época, que disciplinava o procedimento de
compensação, definiu as datas de valoração tanto do crédito como do débito do contribuinte, in
verbis:
Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a
data de entrega da Declaração de Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada
da
compensação,
na
mesma
proporção,
dos
correspondentes acréscimos legais.
A compensação, assim como o pagamento, é um instituto de extinção de
obrigações conforme disposto no Código Tributário Nacional, em seus arts. 156, inciso II, e 170, no
qual os créditos e débitos do contribuinte serão confrontados, num acerto de contas:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.971 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913689/2013-24
4
(...)
II – A compensação;
(...)
Art. 170. A lei pode nas condições e garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
crédito tributário com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo, contra a Fazenda Pública.
Se considerada a extinção do crédito tributário pelo pagamento do tributo, a sua
ausência no prazo legal acarreta a incidência de juros e multa de mora. Da mesma forma, se
utilizada a compensação para a extinção do crédito tributário, sua formalização deve ocorrer no
vencimento da parcela a ser compensada, sob pena de incidência de juros e multa de mora.
No presente caso, o que fez a Administração Tributária foi valorar os débitos
vencidos compensados até a data do ingresso da declaração de compensação, conforme a
legislação vigente, acrescendo-lhes os respectivos encargos moratórios.
A autoridade administrativa reconheceu parcialmente a existência do crédito
tributário e o atendimento do procedimento de apresentação da declaração de compensação, que
foi posteriormente revertida com o reconhecimento total do crédito pela autoridade julgadora a
quo, contudo, não foi possível a homologação integral dos débitos compensados em decorrência
da insuficiência de crédito, devido a incidência de juros e multa de mora. Portanto, correta a
decisão recorrida e a posterior liquidação do acórdão pela unidade de origem.
Pelo que consta nos autos, o contribuinte apresentou diversas declarações de
compensação informando como origem do crédito o pedido de ressarcimento demonstrado no
PERDCOMP no 31066.24699.290607.1.1.09-7046, sendo que algumas dessas declarações de
compensação foram transmitidas em data posterior ao vencimento de parte dos débitos
compensados, estando correto a atualização deste, como determinava o caput do artigo 36 da
Instrução Normativa SRF n° 900, de 2008.
A recorrente não trouxe elementos no recurso apresentado que pudessem infirmar
as conclusões da autoridade quanto a existência de débitos com compensações não homologadas
por insuficiência de crédito. Pela regra da distribuição do ônus da prova no processo
administrativo fiscal, caberia à recorrente trazer aos autos provas contundentes que
demonstrassem o equívoco da autoridade administrativa e, da mesma forma, trouxesse à
evidência a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 155
DF CARF MF
Original